Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014868-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS - CPF: 665.290.186-20 (EMBARGANTE), MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS - CPF: 575.158.916-53 (EMBARGANTE), ANDREA MENDES SANTOS - CPF: 010.333.766-04 (EMBARGANTE), ROGERIO MAZZUTTI - CPF: 395.305.409-06 (EMBARGANTE), IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI - CPF: 601.228.626-00 (EMBARGANTE), ADONIS MAZUTTI CORREA - CPF: 513.985.836-34 (EMBARGANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014868-85.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é apenas a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014868-85.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Alegam contradição ao registrar que a coação está relacionada com a hipoteca e não com a alienação fiduciária, pois aquela se perpetuou por todas as demais negociações posteriores. Dizem que foram obrigados a sucumbir à pressão exercida pelo embargado, visto que não tinham patrimônio disponível para dar em garantia a outras empresas e precisavam dos insumos.

Buscam a anulação da garantia de alienação fiduciária e sua substituição por hipoteca judicial.

Assinalam que o entendimento de possível desvio de finalidade da lei com o procedimento de expropriação extrajudicial é contrário aos das demais Câmaras do TJMT e aplicável ao caso.

Aduzem que
, ainda que não tenha sido determinada a suspensão do procedimento de excussão extrajudicial conforme consta do acórdão embargado, uma coisa é certa: de que adiantará o provimento do RE 860.631/SP se continuarem sendo implementadas as consolidações de propriedade cuja constitucionalidade está sendo questionada por ter sido reconhecida repercussão geral no Supremo Tribunal Federal?
(sic id nº 57577458 - Pág. 14).

Ressaltam que não foi abordada a tese de inconstitucionalidade por eles defendida.

Dizem também que
infere -se a contradição e omissão do acórdão embargado, que tenta justificar a conclusão a que chegou para não conceder a tutela sob o argumento de que não é negada a existência da dívida (sim ela não é negada), que ela já foi repactuada diversas vezes (sim ela foi repactuada) e mesmo assim não revisou o cálculo (sim, não foi revisado o cálculo porque a pretensão é pagar a dívida no valor confessado, PORÉM, não mediante a consolidação da propriedade dos imóveis que valem o dobro do valor pelo qual foram avaliados para fins de leilão extrajudicial
)(sic id nº 57577458 - Pág. 16).

Acrescentam que a avaliação unilateral que juntaram indica que o imóvel tem valor de mercado superior naquela região, e que basta ao juízo de primeiro grau determinar a realização de avaliação judicial para comprovar essa arguição, o que já foi requerido.

É o relatório.

Inclua-se em mesa, nos termos do §1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014868-85.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BERNARDO MAZZUTTI, CRISTIANE MARIA MACHADO MARTINS, MARCUS AUGUSTO MACHADO MARTINS, ANDREA MENDES SANTOS, ROGERIO MAZZUTTI, IRMA APARECIDA DE MORAIS MAZZUTTI, ADONIS MAZUTTI CORREA

EMBARGADO: RURAL BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ao contrário do que alegam os embargantes a respeito do desvio de finalidade do instituto da alienação porque a garantia outorgada não serviu para financiamento imobiliário e sim da dívida agrícola, a Câmara proferida pautou-se na jurisprudência do STJ e em acórdãos da Primeira e Quarta Câmaras de Direito Privado do TJMT.

Constou no voto que a alienação fiduciária a que alude a Lei não abrange somente os contratos de financiamento de imóveis, como dizem os agravantes, ao contrário, pode também ser aplicada nos demais casos em que os imóveis são dados como garantia fiduciária. É o que se extrai disciplina o art. 22 da Lei 9.514/97.

E mais, que apesar de o STF ter reconhecido no RE 860.631/SP a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados sob o enfoque da Lei 9.51/97, indeferiu em 14/08/2018 o pedido de suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997.

Como visto, a arguição é infundada pois a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do aresto, o que não se verifica neste caso.

Depois, além de a decisão agravada não ter se reportado à constitucionalidade ou não da Lei em referência, os ora embargantes não requereram a declaração incidental de inconstitucionalidade no Recurso. Logo, não houve omissão.

Sobre os demais pontos, o aresto foi claro e expresso ao consignar que, em juízo de cognição sumária, não estavam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pretendida.

A inadimplência é datada de 2015, sendo-lhes garantidos diversas repactuações. A suposta arguição de coação de não entrega dos produtos para que um aditivo fosse assinado ocorreu no contrato em que foi constituída garantia hipotecária.

Além do quê os embargantes declararam o preço dos imóveis nos termos do inciso VI do art. 24 da Lei 9.514/97, existindo apenas prova unilateral de que os valores seriam superiores aos indicados, o que por si só não obsta o prosseguimento da Execução Extrajudicial.

O acórdão impugnado foi proferido nestes termos:

Os agravantes alegam que adquiriram insumos da agravada para plantio da safra 2014/2015, num total de R$ 15.014.939,67, não quitados ante as perdas sofridas com estiagem.

Dizem que esse valor foi renegociado em 27/05/2016, com a celebração de uma Confissão e Novação de Dívida, no qual acordaram que seria fixada em R$ 23.115.00,00 e adimplida com a entrega de 308.200 sacas de soja, em 04 parcelas anuais (2017 a 2020), garantidas por penhor agrícola de 1º grau, e emitidas 04 CPRs (id nº50429470 - Pág. 60).

Em 29/09/2018 fizeram o primeiro aditamento, no qual assentaram que em razão de a 2ª parcela não ter sido paga constituiriam hipoteca sobre o imóvel rural nº 9.799 do RGI da Comarca de Canarana, além de repactuarem novos prazos para a entrega da soja (2019, 2020 e 2021) - id nº50429470 - Pág. 66.

Como ficaram novamente inadimplentes, realizaram em 11/10/2019 Instrumento Particular com Força de Escritura Pública de Confissão e Novação de Dívida com constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel (id nº50429470 - Pág. 73), no qual admitiram dever R$ 18.180.000,00, que iriam saldar com a entrega de 242.400 sacas de soja, em 04 prestações com vencimentos anuais (entre 2020 e 2023).

Nessa avença foram constituídas garantias de penhor agrícola em primeiro grau representados por 04 CPR’s, alienação fiduciária dos imóveis rurais registrados no CRI da comarca de Canarana sob os nº 19.024 e 19.025, avaliados em R$ 13.447.367,20 e R$ 4.138.527,60, devedores solidários, seguros agrícolas e cessão de grãos à empresa Alvorada, além de emissão de uma Nota Promissória no montante integral do débito.

Aduzem em síntese que foram coagidos a assinar o Instrumento em
2018
no qual constituíram garantia de hipoteca, pois na ocasião tinham negociado a compra de insumos para o plantio da safra 2018/2019 e a agravada teria retido a entrega até que o contrato fosse assinado.

No entanto, por ora, em juízo de cognição sumária, não há como afirmar que a suposta coação tenha ocorrido. De qualquer forma, está relacionada à constituição da hipoteca na época, e não da garantia de alienação fiduciária.

Quanto à Lei n. 9.514/97 ser aplicável apenas nas operações de financiamento imobiliário cuja finalidade seja a aquisição do próprio imóvel e por isso não seria cabível em contrato de dívida agrícola, o seu art. 22 assim determina:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1
o
A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica,
não sendo privativa das entidades que operam no SFI
, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

Como se vê, a alienação fiduciária a que alude a Lei não abrange somente os contratos de financiamento de imóveis, como sustentem os agravantes, ao contrário, pode também ser aplicada nos demais casos em que os imóveis são dados como garantia fiduciária.

Esse posicionamento do STJ, foi inclusive publicado no Informativo n. 0574.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.

2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004.

3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.

4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda.

5. Recurso especial provido. (REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)

(...) Efetivamente, conforme consignado na decisão agravada, o entendimento do Tribunal origem, sobre a possibilidade de alienação fiduciária de bem imóvel em contratos outros que não aqueles relacionados ao Sistema Financeiro Imobiliário, encontra-se em consonância com o entendimento desta Terceira Turma (...). (Trecho extraído do AgInt no AREsp 711.778/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE MÚTUO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSEGURADA POR ALIENAÇÃO FIDUCUIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §1º, DA LEI 9.514/97 – DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO - BEM DE FAMÍLIA - GARANTIA REAL OFERECIDA PELA ENTIDADE FAMILIAR – PENHORABILIDADE – ART. 3º, V DA LEI 8.009/90 – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE- ART. 26 DA LEI 9.514/97 - LIMINAR REVOGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. (REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015)“(...)
A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e instituir a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabeleceu em seu art. 26 que: “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.

(N.U 1008886-95.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SUPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 PARA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Assiste razão ao agravante no tocante a sua pretensão de dar prosseguimento à expropriação do imóvel registrado sob a matrícula nº 68.297 do CRI de Barra do Garças-MT, dado em garantia das cédulas de Produto Rural emitida pelos agravados conforme se infere dos contratos que foram colacionados nos autos.

II - A própria Lei nº 9.514/97, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário, estende, em seu artigo 22, § 1º, a aplicabilidade de suas regras à outras modalidades de operação de crédito
(N.U 1010525-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Os agravantes argumentam ainda que o STF reconheceu no RE 860.631/SP a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados sob o enfoque da Lei 9.51/97. Todavia, naquela lide foi indeferido em 14/08/2018
o pedido de suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial de imóveis alienados fiduciariamente com fundamento na Lei 9.514/1997
.

Dizem também que o último pacto celebrado em 2019 teria diversas nulidades ante a constituição de excesso de garantias, e por isso pedem que seja determinada a imediata desconstituição dos penhores agrícolas sobre as matrículas gravadas, para permitir que os Autores continuem a desenvolver o plantio mediante financiamento das safras vindouras, bem como excluir seus nomes dos cadastros restritivos e impedir o prosseguimento do procedimento de Execução Extrajudicial da Alienação Fiduciária.

Porém, não há como desconstituir as garantias em tutela antecipada porque ao ver dos devedores seriam excessivas, sobretudo nestes autos em que, além de os valores serem expressivos, a inadimplência ocorre desde 2015 e as partes já o repactuaram diversas vezes.

Ademais, como assinalado pelos próprios agravantes, eles não negam a existência da dívida, tanto assim que, apesar de arguirem que seria excessiva, não postularam sua revisão (id nº50420996 - Pág. 28). Logo, é inviável nesse juízo sumário impedir o credor de prosseguir no legítimo direito de cobrar o débito e valer-se das garantias convencionadas.

Do mesmo modo, não é válido, por ora, vedar o agravado de inserir o nome dos agravantes em cadastros restritivos por débito existente.

A simples alegação de que os imóveis rurais possuem valor de avaliação superior ao expressamente contratado para fins do art. 24, IV, da Lei 9.514/97, não suspende a Execução fundada naquela norma.

O art. 300 do CPC preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista do exposto, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois não evidenciada a probabilidade do direito.

É evidente o intuito dos embargantes de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhes foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020